Tribunal: TCU
Processo: 010.733/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Sandro Miguel Baeza, Cássio Vinícius Rodrigues e Francisco Soares Neto contra o Acórdão 17926/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Empresa Brasil de Comunicação S.A. sobre o teor desta deliberação.